Tribunal: TJSP
Processo: 1031525-97.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Alegado atendimento médico deficiente, resultando no óbito da filha da autora após o nascimento – Agravo de instrumento anteriormente julgado pela C. 8a Câmara de Direito Público, que está preventa para o julgamento do recurso de apelação – Inteligência do art. 105 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Não conhecimento do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Alegado atendimento médico deficiente, resultando no óbito da filha da autora após o nascimento – Agravo de instrumento anteriormente julgado pela C. 8a Câmara de Direito Público, que está preventa para o julgamento do recurso de apelação – Inteligência do art. 105 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Não conhecimento do recurso, com remessa à Colenda 8a Câmara de Direito Público.